Tribunal: TJBA
Processo: 8034559-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034559-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALESSANDRO SANTOS SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 20/03/2026, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO SENDO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SANTA CATARINA).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE

CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que no dia “no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 10h:50mins, nas imediações da Loja ‘’Trem de Criança’’, localizada na Avenida Barros e Almeida, situada no Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular (marca Samsung, cor vermelha, capa protetora branca com desenhos de borboleta) de Beatriz Pereira Santos, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 12 e auto de restituição de fls. 16. 2. Infere-se do inquérito que, na data, hora e local acima declinados, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento comercial em que estava a vítima e após questionar se ‘’vendia cueca no local’’, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, ao colocar a mão direita sob a camisa, anunciou o assalto, dizendo à vítima iria atirar caso ela não lhe entregasse o aparelho. 3. Em razão da grave ameaça sofrida, a vítima entregou o aparelho celular ao denunciado, que após a consumação delitiva empreendeu fuga do local, sendo, contudo, contido por populares e imobilizado logo após o fato, na posse do aparelho roubado. 4. Em seguida, uma guarnição policial foi acionada, efetuando a prisão em flagrante do denunciado, que, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, além de ter sido reconhecido pela vítima como autor da ação delituosa, conforme se depreende das fls. 16”.

3. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

4. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

5. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6. “(...)
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021. 3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

7. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a gravidade concreta do delito, o modus operandi da conduta criminosa e o envolvimento com organização criminosa são elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8034559-821.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor de
ALESSANDRO SANTOS SILVA SANTANA
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de SANTO ANTONIO DE JESUS/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04